Tribunal: STF
Processo: RE 85434
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E INDIFERENTE O VALOR A ELA ATRIBUIDO. EXEGESE DO
REGIMENTO INTERNO, ART. 308, III E VIII, DA EMENDA REGIMENTAL N.
3/75. ANUALIDADE DO TRIBUTO. SE HAVIA LEI, COMO DECRETO QUE A
COMPLEMENTAVA, SE FORAM ELES PUBLICADOS, SEGUNDO EXEGESE ATRIBUIDA A
LEGISLAÇÃO LOCAL, NÃO HÁ QUE FALAR EM CONTRARIEDADE AO ARTIGO 153,
PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.